Tribunal: TJSP
Processo: 2231702-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, em especial o fundado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, em especial o fundado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mostra-se prematura a concessão de tal medida. Decisão de indeferimento que, ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231702-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HERNANDES SOARES DE ARAUJO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231702-48.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.770
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231702-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO
AGVTE.: HERNANDES SOARES DE ARAÚJO SILVA
AGVDA.:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
JUIZ(A): CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais. Tutela de urgência.
Indeferimento. Se, em cognição sumária, não há
elementos suficientes para convencer da presença de
todos os pressupostos autorizadores da tutela de
urgência, em especial o fundado perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, mostra-se prematura
a concessão de tal medida. Decisão de indeferimento que,
ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio
do magistrado. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por HERNANDES SOARES DE ARAÚJO SILVA nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização
por danos morais fundada em prestação de serviços que move contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A., à respeitável decisão de fls. 42 do processo de origem que
indeferiu o pedido de tutela de urgência de sustação de protesto.
Sustenta o agravante, em síntese,
que tentou a todo tempo resolver o empasse administrativamente, sem
sucesso e a urgência da medida excepcional nesse momento se justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231702-48.2020.8.26.0000 - ac
3
pelo fato de tentar obter crédito bancário e lhe ser negado em razão da
existência da anotação desabonadora de seu nome. Afirma que por meio
de conversas telefônicas comprovou não dever mais nada a título de
contraprestação pelos serviços de energia elétrica prestados pela ré há
mais de dois anos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Os argumentos desenvolvidos pelo
agravante não se mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão
recorrida.
Com efeito, consoante dispõe o
art. 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso vertente, verifica-se pelo
documento de fls. 12 que o protesto do título, do qual o recorrente
pretende que seja sustado, ocorreu em 29/11/2017, fato acertadamente
considerado pelo MM. Juiz como contraditório à alegada urgência, não
infirmado pela mera assertiva de impossibilidade de se obter crédito
bancário.
Desse modo, forçoso reconhecer
que ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo na
hipótese vertente.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TUTELA DE URGÊNCIA -
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
título
-
Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231702-48.2020.8.26.0000 - ac
4
de sustação de protesto Insurgência da parte autora

Impossibilidade
Ausência dos elementos legais para a
providência Incidência do art. 300 do CPC Notificação
de protesto com prazo limite de 17/07/2017 Ajuizamento
da demanda com pedido liminar em 28/08/2018 - Perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo que não se
verifica Situação fática que se arrasta, do mesmo modo,
por mais de um ano Demora no ajuizamento da ação Dano
não atual Indeferimento mantido Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento 2200735-88.2018.8.26.0000, Rel. Achile
Alesina, 38a Câmara de Direito Privado, j. 24/9/2018).
Ademais, quanto ao requisito legal
de o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, ensina
ELPÍDIO DONIZETE que: “pode ser definido como o fundado
receio de que o direito afirmado pela parte, cuja
existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou
de difícil reparação ou se submeta a determinado risco
capaz de tornar inútil o resultado final do processo.
(...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo
indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo
que leve o juiz a concluir pelo perigo da lesão.” (Novo
Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. Atlas, 2015, pág.
233).
Importante registrar que a r.
decisão recorrida encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção
e prudente arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente
relevante que justifique sua reforma.
Assim, sem embargo de oportuna
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de urgência
não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231702-48.2020.8.26.0000 - ac
5
desde que demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento
requer, mantém-se a decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator